Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713116-86.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: HAYANNE FERREIRA ISIDIO D E S P A C H O Intime-se a apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido subsidiário de cassação da sentença para reabertura da instrução processual, tendo em vista que corresponde à inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator